Tribunal: STF
Processo: RE 85014
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-18
Data de publicação: 1978-05-18

Ementa:
PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO
SENTIDO DE QUE E NATURAL, E NÃO ADULTERINO, O FILHO DE PESSOA
DESQUITADA, PELO QUE SE EQUIPARA, PARA OS EFEITOS SUCESSORIOS, AO
FILHO LEGITIMO - RE 69.253-MG - RTJ 58/656; RE 83.117-MG - RTJ
79/617.
EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS MAS REJEITADOS.